Tribunal: TJSP
Processo: 2139167-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139167-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante DELTA
FOMENTO MERCANTIL LTDA., é agravado LUPINNI INDÚSTRIA, COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139167-37.2019.8.26.0000 -Voto no 43356
2
COMARCA DE ITAQUAQUECETUBA
JUIZ DE DIREITO: THIAGO HENRIQUE TELES LOPES
AGRAVANTE: DELTA FOMENTO MERCANTIL LTDA.
AGRAVADO: LUPINNI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
DE ALIMENTOS LTDA. (Massa Falida)
VOTO N.o 43.356
Habilitação de crédito. Ausência de discussão sobre a existência
do crédito, apenas a sua classificação. Obrigação contraída pela
devedora após a distribuição da recuperação e antes da
convolação em falência. Natureza extraconcursal, nos termos dos
artigos 67 e 84, inciso V, da Lei no 11.101/2005.
Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra a r.
decisão constante de fls. 18/19, proferida em autos de Habilitação de Crédito
promovida pela agravante, acolhendo parcialmente o pleito, classificando-o,
entretanto, na classe III.
A recorrente sustenta que seu crédito é extraconcursal
porque deriva de operações de faturização mantidas com a agravada,
enquanto processada sua recuperação judicial e até o decreto de falência.
Concedida a tutela antecipada recursal (fls. 23/24),
manifestaram-se o Administrador Judicial (fls. 30/31) e a Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 34/36) pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Com razão a agravante.
Se não há dúvida da existência do crédito, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139167-37.2019.8.26.0000 -Voto no 43356
3
ausência de oposição, nesta Corte ou na origem, da devedora a esse respeito,
cabe decidir, então, apenas sobre a sua classificação.
Pois bem. A agravada distribuiu pedido de recuperação
judicial em 23.11.2007 e teve a convolação em falência decretada em junho
de 2015.
O contrato de fomento mercantil que sustenta o crédito
agravante, contudo, foi firmado em 24.3.2009 (fls. 25/29 da origem), após a
distribuição da recuperação judicial e antes que fosse convolada em falência,
portanto.
Em hipóteses tais, na esteira das manifestações do
Administrador Judicial e da Procuradoria Geral de Justiça, aplicam-se os
artigos 67 e o 84, inciso V, ambos da Lei no 11.101/2005, que assim dispõem:
Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor
durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com
fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados
extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no que
couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.
Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com
precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, os
relativos a:
(...)
V obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a
recuperação judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, ou após a decretação
da falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação
da falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.
Nessa cadência, sendo inegável que o crédito da agravante
tem fato gerador posterior à distribuição da recuperação judicial e anterior à
quebra, incidente o disposto no art. 67 da Lei 11.101/05, devendo ser provido
o recurso para classificar o seu crédito como extraconcursal, inserindo-se no
item V do art. 84 do mesmo diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139167-37.2019.8.26.0000 -Voto no 43356
4
Nos termos acima explicitados, proponho o acolhimento
do recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR